Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No : 1005944-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE(S): DR. ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE(S): JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (no 1000348-96.2020.8.11.0105), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [mediante promessa, dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime] – art. 121, § 2o, I, IV e V do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 1 (um) ano [29.4.2020], sem que tenha encerrado a instrução processual (impetração em 13.4.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 82791965), juntados documentos (ID 82791967/ID 82791971).
Relatos.
Em 9.4.2020, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.
[...] Na ocasião, ainda segundo a vítima Claudiomiro, JEFERSON teria levado Eduardo (seu amigo que se encontrava no local) ao banheiro do clube, colocado uma arma em sua cabeça, ameaçando-o de morte, por ter conhecimento de que ele (Eduardo) teria ciência dos fatos.
[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.
Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)”. (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - Código 101557/Sistema Primus)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por seu turno, os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1013856-36.2020.8.11.0000, em 24.5.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PROMESSA, DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE SEGREGADO EM OUTRA COMARCA - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PECULIARIDADES DO PROCESSO– DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF E STJ – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXECUÇÃO DO DELITO – AMEAÇA A TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.
A pluralidade de réus [3], segregados em Comarcas distintas, com a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação, são peculiaridades do processo que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929; STJ, HC 570.356/SP).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).
[...] A forma de execução do homicídio e a ameaça relatada por testemunha autorizam a prisão cautelar, por revelarem aparente periculosidade social do paciente (STJ, HC no 473.053/SP).
Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).
As medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade da conduta (STJ, HC 475.766/SP).
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO